Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723069-56.2025.8.07.0007 APELANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FABIO MACHADO DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0723069-56.2025.8.07.0007, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 79727337). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao examinar os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto intempestivo. Com efeito, o prazo recursal encontra-se disciplinado no art. 1.003, § 5o, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Quando a decisão recorrível é disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registra sua ciência ou, caso não o faça, após o decurso do prazo de leitura (dez dias corridos). O prazo para interposição do recurso inicia-se, então, no primeiro dia útil seguinte, conforme dispõe o art. 5o, caput e §§ 1o e 3o, da Lei no 11.419/2006. No caso concreto, verifica-se dos autos que a decisão de Id. 79727334 foi proferida em 5/11/2025 e encaminhada para intimação da Apelante pela plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe), em razão de ser cadastrada como parceira neste Tribunal. A Apelante registrou ciência do ato em 7/11/2025 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da Apelação em 10/11/2025 (segunda-feira), nos termos do § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212, ambos do CPC. Assim, o prazo recursal encerrou-se em 2/12/2025 (terça-feira, dia útil). Considerando que o presente recurso foi protocolizado apenas em 8/12/2025, constata-se sua intempestividade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id. 79727336). Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora